Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO BEM. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 2.169,24, correspondente à diferença entre o valor pago de ITBI e o valor devido, com base na negociação realizada, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC desde o vencimento.
2. O artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN, ao tratar sobre o ITBI, dispõe que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital n.o 3.830/2006, que disciplina a transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
3. Nesse sentido, ao julgar o Tema 1.113, em sede de recurso repetitivo, o STJ definiu que: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2022, DJe 3/3/2022).
4. No caso, foi realizada uma cessão de direitos sobre imóvel, de modo que restou ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização do valor declarado no instrumento particular de cessão de direitos com efeito de escritura pública.
5. Ainda que o ente público reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN. Precedente no STJ: Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
6. Logo, na hipótese, é cabível a restituição da quantia de R$ 2.169,24, paga em excesso pelo contribuinte, levando em conta a base de cálculo declarada pelo sujeito passivo no instrumento de cessão, face a inexistência de processo regular instaurado pelo fisco para questionar o valor declarado.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015.